Tribunal: TJDFT
Processo: 0700765-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700765-58.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIA GONCALVES PEREIRA DINIZ APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Silvia Gonçalves Pereira Diniz em face da r. sentença (ID 65566409) que, nos autos da Ação de Cobrança Indevida c/c Danos Morais movida em desfavor de Banco BMG S/A, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a ilegalidade dos descontos efetuados, pelo requerido, no benefício previdenciário da autora; determinar a imediata interrupção dos descontos, caso ainda presentes; e condenar a requerida na restituição das referidas parcelas descontadas. Em consulta aos autos, verifica-se que o advogado subscritor da Apelação (ID 65566411), Maxwell Juliano Moura da Silva, não possui procuração nos autos que lhe confira poderes para representar a Autora em Juízo. A Apelante foi intimada para regularizar a representação processual (ID 67384597), no entanto, manteve-se inerte (ID 68075032). Nos termos do §2o do artigo 76 do CPC/15, incumbe ao Relator não conhecer do Recurso em que o Recorrente não tenha sanado o vício da representação processual. Assim, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da presente Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator